Tribunal: STF
Processo: Rcl 47323
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Florianópolis em que se alega descumprimento pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região à decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADI 3.395/DF e na ADI 2.135/DF.
    Colhe-se dos autos que a ação trabalhista nº 0000644- -70.2020.5.12.0037, na qual foi proferida a decisão reclamada, foi ajuizada por agente comunitário de saúde/combate às endemias em face do Município de Florianópolis objetivando a condenação ao pagamento de verbas trabalhistas (promoção vertical por titulação).
    O reclamante sustenta a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito originário, sob os seguintes fundamentos:
“O Município de Florianópolis editou a Lei Complementar Municipal nº 307, de 20 de dezembro de 2007, que trata da criação do emprego público de agente comunitário de saúde e de combate às endemias, dispondo que essas categorias são empregados públicos por tempo indeterminado e regidos pela CLT (celetista).
    Também a referida Lei, complementada pela Lei Complementar Municipal nº 501, de 11 de novembro de 2014, que normatiza o Plano de Carreira e Salários desses empregados públicos, registraram peculiaridades próprias dos servidores municipais, a exemplo da carga horária de 6 (seis) horas, função gratificada, com fundamento nas Leis Municipais nº 5.298/98 e 6.871/05, progressão funcional e política salarial, normas estas dirigidas aos servidores públicos estatutários. 
    Isto porque, após a decisão proferida na ADI 3.395- MC/DF e na ADI nº 2.135-MC/DF, não há como, no sistema jurídico-administrativo brasileiro posto, comportar a apreciação de demandas semelhantes pela Justiça do Trabalho.
    (...)
    Partindo dessa premissa, versando ou não sobre contratação temporária, o vínculo jurídico que se estabelece entre a Administração e seus servidores é sempre estatutário ou jurídico-administrativo, não comportando, por isso mesmo, discussão perante a Justiça Trabalhista.”
    Afirma que a eventual existência de lei local determinado a aplicação das regras trabalhistas, nas relações entre o Município e seus servidores, não altera a natureza estatutária e administrativa do vínculo, atraindo a competência da justiça comum.
    Pede-se, ao final, seja julgada procedente a demanda, a fim de declarar a incompetência da Justiça do Trabalho e a remessa do processo ao órgão jurisdicional competente da Justiça Comum.
    Em síntese, é o relatório. Decido.
    As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I preservar a competência do tribunal;
    II garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    No caso, alega-se que o acórdão de julgamento do recurso ordinário teria o condão de violar o decidido na ADI nº 3.395/DF e na ADI 2.135/DF.
    Não obstante os argumentos lançados pelo reclamante, tenho que falta à espécie aderência estrita em relação aos paradigmas invocados.
    No caso em exame, o juízo reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, utilizando os seguintes fundamentos:
    ”Suscita o réu, em recurso, a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho para análise do feito. 
    O autor é agente de combate às endemias do Município de Florianópolis (fl. 13). 
    No caso, a Lei Complementar nº 307/2007 prevê no art. 2º que: 
    Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias admitidos pela Prefeitura Municipal de Florianópolis, na forma do disposto no § 4º, do art. 198, da Constituição Federal, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 
    Com efeito, em razão da decisão do STF, proferida pelo Pleno na ADI nº 3.395-6 DF, e sendo o litígio decorrente de típica relação de caráter jurídico-administrativa, a meu ver, falecia competência material a esta Justiça Especializada para a apreciação da presente demanda, mesmo se tratando de regime celetista. 
    Diante disso, meu voto até então manifestado era no sentido de acolher a preliminar de incompetência absoluta desta Especializada para apreciar e julgar a presente demanda e, assim, determinar a remessa destes autos à Justiça Comum.
    (…)
    Assim, com base na nova legislação esta Corte, em sua composição plena, passou a solucionar os incidentes suscitados pelo TST, pelo Presidente do Tribunal, pelos seus Desembargadores, pelo MPT ou, ainda, pelas partes. A matéria restou pacificada neste Regional, por meio das Súmulas 66 e 76 desta Corte:
    SÚMULA N.º 66 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE INDAIAL. A Justiça do Trabalho é competente para apreciar as demandas promovidas por agentes comunitários de saúde admitidos pelo Município de Indaial na vigência da Emenda Constitucional nº 51/2006, regulamentada pela Lei Federal nº 11.350/2006, que, no art.16, veda a contratação temporária, e no art. 8º estabelece regime jurídico regido pela CLT. 
    SÚMULA N.º 76 - MUNICÍPIO DE TUBARÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO PELO REGIME DA CLT. PRAZO INDETERMINADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A Justiça do Trabalho é competente para o julgamento de ações oriundas de contratos de trabalho por prazo indeterminado entre o Município de Tubarão e os servidores admitidos pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, ainda que coexistam no Município dois regimes jurídicos: celetista e estatutário. Aplicação do artigo 114, I, da Constituição Federal.
    Nesse passo, sem olvidar o posicionamento defendido até então, conforme acima consignado, não há como desconsiderar as inovações trazidas pela regulamentação referida, sob pena de ignorar os princípios da economia e da celeridade processual e, assim, caminhar em sentido contrário ao objetivo do legislador. 
    Com efeito, atualmente, em face da matéria pacificada nesta Corte constante, mutatis mutandis, nas Súmulas 66 e 67 acima descritas, comungo do entendimento de que a Justiça do Trabalho é competente para o julgamento dos autos, porque o regime adotado foi o celetista.”
    Observa-se que o Tribunal reclamado entendeu que a competência para julgar o feito seria da Justiça do Trabalho, haja vista tratar-se de servidor público municipal sujeito às normas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
    De fato, o exame dos autos revela que a previsão contratual encontra amparo na Lei Complementar 307/2007, a qual prevê, em seu art. 2º, que os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias admitidos pela Prefeitura Municipal de Florianópolis, na forma do disposto no § 4º, do art. 198, da Constituição Federal, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
    Neste contexto, tratando-se de vínculo sob o regime jurídico celetista, não se aplica à hipótese os paradigmas elencados pelo Reclamante. Senão vejamos.
    Na ADI nº 3.395/DF ficou definido que a Justiça do Trabalho não é competente para o julgamento de relações de trabalho envolvendo servidores públicos estatutários, nos seguintes termos:
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO RELAÇÃO DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”
    (ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 1º/7/2020)
    Consoante a redação supra, o precedente indicado não alcança as causas envolvendo vínculos de trabalho com o Poder Público regidas pela CLT, mas apenas vínculos de natureza jurídico-estatutária.
    Inexistente, portanto, a aderência estrita em relação ao paradigma invocado.
    De outra parte, na ADI nº 2.135/DF, discute-se sobre a alteração da redação do caput, do art. 39, da CF, pela Emenda Constitucional nº 19/98. Naqueles autos, foi deferido provimento cautelar, suspendendo-se a eficácia do dispositivo constitucional questionado e mantendo-se a redação original da norma, que determina a aplicação do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e das fundações públicas.
    No julgamento da ADI 2.135-MC ressalvou-se, contudo, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a validade, até o julgamento definitivo da ação, dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo suspenso.
    A lei municipal em questão, editada em 2007, está dentro do alcance do resultado produzido pela modulação de efeitos na ADI 2.135-MC (DJe de 7/3/2008), inexistindo, obviamente, qualquer ofensa ao julgado deste Tribunal.
    Confira-se, a propósito, os seguintes julgados sobre a mesma questão:
    Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Vínculo celetista. Lei Municipal 100/1998. Competência da justiça do trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492, 2135-4 e 3395- -6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (Rcl 43073 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-295 DIVULG 17-12-2020 PUBLIC 18-12-2020 com meus grifos).
    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO MUNICIPAL. ADMISSÃO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988, SOB O REGIME CELETISTA, NOS MOLDES DA LEI 100/1998 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A fixação da competência da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho, em casos envolvendo o Poder Público, demanda a análise da natureza do vínculo jurídico existente entre o trabalhador - termo aqui tomado em sua acepção ampla - e o órgão patronal. 2. Com efeito, o fato de o processo originário envolver vínculo firmado entre o servidor e o poder público, sob o regime jurídico celetista, nos termos da Lei Municipal 100/1998, descaracteriza a competência da Justiça Comum para análise do feito. 3. O cotejo analítico entre o paradigma e caso concreto consiste em pressuposto lógico para o cabimento da via reclamatória nessas hipóteses, de sorte que a ausência de demonstração de conflito entre eles representa óbice intransponível ao seguimento da reclamação. 4. Agravo interno desprovido.
    (Rcl 41984 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 08/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 22-09-2020 PUBLIC 23-09-2020 com meus grifos)
    Destaco que, em demanda semelhante à presente, relacionada à competência da Justiça do Trabalho para julgar reclamações dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias, a Segunda Turma, em recente julgamento da Rcl 44.989 AgR/SP, Relator Ministro Gilmar Mendes, se pronunciou no mesmo sentido ora exposto, valendo transcrever a ementa de referido julgado:
    Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Vínculo celetista. Lei Federal 11.350/2006. Competência da justiça do trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492, 2135-4 e 3395-6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(Rcl 44989 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 01-03-2021 PUBLIC 02-03-2021)
    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    Pelo exposto, não conheço da presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator